Tribunal: TJDFT
Processo: 0712573-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712573-36.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: THIAGO BARROS DE SOUZA, RODRIGO PEREIRA LUCENA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da interposição de embargos de declaração (id.75376788), proceda-se à intimação da parte Embargada e , após, vistas ao Ministério Público. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora